Tribunal: TJSP
Processo: 1001935-68.2021.8.26.0472
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.